Tribunal: TJMT
Processo: 0002221-71.2019.8.11.0045
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002221-71.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ODENIL GONCALO DE SOUZA JUINIOR - CPF: 074.854.641-32 (APELANTE), WILLIAN AUGUSTO MENDES CAVALCANTE - CPF: 046.636.481-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR FLAGRANTE POSTERGADO OU AÇÃO CONTROLADA – NÃO ACOLHIMENTO – PRISÃO REALIZADA EM REGULAR ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO, APÓS ATOS SEQUÊNCIAIS ININTERRUPTOS – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS FIRMES E COESOS, CORROBORADOS POR DENÚNCIAS E MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DO COMÉRCIO ILÍCITO – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – DOSIMETRIA – INCIDÊNCIA DA CAUSA REDUTORA DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – FORTE INDICATIVO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em flagrante retardado ou ação controlada, tampouco em ilicitude da prova a macular o processo, se a prisão do acusado ocorreu em regular atividade de investigação, após atos sequenciais ininterrupto dos agentes policiais.

Comprovadas a materialidade e autoria delitivas por meio de denúncias de que o réu praticava o comércio ilícito de drogas, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais nesse sentido, incogitável se torna a absolvição.

Conquanto o réu não possua em seu desfavor condenações transitadas em julgado, se há forte indicativo de que se dedica a atividades criminosas, uma vez que, num intervalo de três anos, foi preso quatro vezes por envolvimento com drogas, inclusive responde a ação penal por suposta violação ao art. 33 da Lei n. 11.343/06, não faz jus à causa redutora do § 4º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Odenil Gonçalo de Souza Júnior
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da ação penal (Código n. 167465), que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06 (Id 18485469).

Nas razões recursais constantes do Id 18485995, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública, requereu, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade das provas obtidas por meio de flagrante postergado, sem a devida autorização judicial, e, no mérito, a absolvição por fragilidade de provas de que estivesse desempenhando alguma atividade criminosa. Subsidiariamente, pediu a concessão do privilégio do § 4°do art. 33 da Lei n. 11.343/06, sob a alegação de que a benesse não pode ser vedada apenas pelo fato de possuir antecedentes criminais, “
uma vez que a maioria é de posse de drogas para uso
”, o que não significa que se dedica a atividade criminosa.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando pelo seu desprovimento (Id 18485997).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, nos termos da manifestação lançada no Id 21273495.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020